Tribunal: TJES
Processo: 5020786-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020786-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MIQUEAS CRUZ PINHEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020786-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MIQUEAS CRUZ PINHEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU AGRAVO SOBRE INDULTO NATALINO E SOMATÓRIO DE PENAS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública em favor de Miqueas Cruz Pinheiro contra o acórdão unânime desta Câmara, que negou provimento ao seu Agravo de Execução Penal, mantendo a decisão de retratação do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana que revogou o indulto natalino do apenado. A Defesa alega erro material por menção indevida a "falta grave" e "comutação" no acórdão, além de omissão/obscuridade quanto à tese de autonomia do art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu erro material no relatório e no intróito do voto do acórdão embargado, ao consignar que o recurso versava sobre "falta grave" e "comutação da pena na fração de 1/5"; e (ii) saber se houve omissão no julgado ao não examinar adequadamente a tese defensiva de que o art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, possuiria autonomia frente à regra do somatório de penas do art. 7º do mesmo diploma, inclusive para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Constata-se a ocorrência de erro material e contradição no relatório e em trechos iniciais do voto, que fizeram referência indevida à "prática de falta grave" e "comutação da pena", expressões que não guardam correspondência com a matéria debatida (revogação de indulto). O equívoco deve ser sanado para fins de correção textual, sem, contudo, gerar efeitos infringentes, pois a fundamentação central do voto examinou corretamente a controvérsia sobre o indulto.

4. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise do Decreto nº 12.338/2024. O acórdão embargado enfrentou expressamente o argumento de autonomia do art. 9º, inciso XV, refutando a tese defensiva ao consignar que o art. 7º estabelece norma geral de aplicação obrigatória (somatório das penas). Afirmou-se que a execução penal é una, sendo incabível a interpretação fracionada ou a análise isolada de condenações para a concessão do benefício, o que afasta a violação a preceitos constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para corrigir o erro material, extirpando as menções a falta grave e comutação, sem atribuição de efeitos infringentes.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

MIQUEAS CRUZ PINHEIRO

em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso.

O embargante no id. 18331351 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de erro material, omissão, contradição e obscuridade.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 18621853, por intermédio do Procurador Josemar Moreira, opinou pelo parcial acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020786-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MIQUEAS CRUZ PINHEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

MIQUEAS CRUZ PINHEIRO

em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. NECESSIDADE DE SOMATÓRIO DE PENAS. UNICIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa de Miqueas Cruz Pinheiro contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana que, exercendo juízo de retratação, revogou a concessão de indulto natalino fundamentado no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024. O Juízo a quo indeferiu o benefício ao aplicar a regra do art. 7º do mesmo Decreto, considerando o somatório das penas e a existência de condenações por crimes violentos na execução unificada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 possui autonomia para permitir a concessão de indulto analisando-se uma condenação isoladamente, ou se deve ser aplicada a regra geral do art. 7º, que impõe o somatório das penas correspondentes a infrações diversas para aferição dos requisitos.

III. Razões de decidir

3. O Decreto nº 12.338/2024 estabelece, em seu art. 7º, norma cogente que determina o somatório das penas de infrações diversas para fins de verificação dos requisitos do indulto, impedindo a análise fracionada de condenações.

4. A execução penal é una. A existência de outras condenações na pena unificada, especialmente por crimes cometidos com violência ou grave ameaça, constitui óbice à concessão do indulto quando a situação global do apenado não se enquadra nas hipóteses autorizadoras, em respeito à interpretação sistemática do decreto e à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

O embargante no id. 18331351 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de erro material, omissão, contradição e obscuridade.

Passo à análise das teses suscitadas.

1. Do Erro Material (Acolhimento)

Assiste razão ao Embargante no que tange à ocorrência de erro material. Da leitura do v. acórdão embargado, constata-se que, por um equívoco de digitação na elaboração da minuta, o Relatório e os parágrafos iniciais da Fundamentação do Voto registraram que o recurso se insurgia contra decisão que "reconheceu a prática de falta grave" e que o pleito seria de "COMUTAÇÃO da pena na fração de 1/5".

É cristalino nos autos que a controvérsia não guarda relação com falta disciplinar ou comutação, mas sim com a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana que, em sede de retratação, revogou a concessão do indulto natalino com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Imperioso ressaltar, contudo, que tal lapso redacional não contaminou a
ratio decidendi
do julgado. A fundamentação central e o dispositivo do acórdão trataram adequadamente do tema debatido (indulto e necessidade de somatório das penas).

Dessa forma, acolho os presentes embargos neste ponto, apenas para decotar do Relatório e do Voto as menções a "falta grave" e "comutação da pena na fração de 1/5", passando a constar que o Agravo em Execução foi interposto contra decisão que, em juízo de retratação, indeferiu o pedido de indulto natalino, sanando-se o erro material sem qualquer alteração no resultado do julgamento.

2. Da Omissão/Obscuridade e do Prequestionamento (Rejeição)

No mérito, a Defesa sustenta que o acórdão foi omisso ao não debater a tese de que o art. 9º, XV, do Decreto Presidencial constituiria norma especial e humanitária, o que, em sua visão, afastaria a regra geral do somatório de penas (art. 7º).

Neste aspecto, o recurso não merece prosperar.

Basta uma simples leitura do acórdão embargado para constatar que a tese defensiva de "autonomia" do art. 9º, XV, foi expressa e frontalmente rechaçada pelo colegiado. O julgado foi categórico ao afirmar que "O argumento defensivo de 'autonomia' do inciso XV do art. 9º ignora a natureza da execução penal, que é una".

Restou plenamente fundamentado que o Decreto nº 12.338/2024 deve ser interpretado de maneira sistemática e que afastar a incidência do art. 7º (que impõe o somatório das penas) "seria negar vigência a parte do texto normativo presidencial".

O acórdão explicitou, de forma clara e coerente, que a existência de condenações por crimes violentos na execução em curso impede a análise isolada do crime de furto.

O que se nota, em verdade, é o mero inconformismo da Defesa com a tese jurídica adotada por esta Câmara. A contrariedade da decisão aos interesses do Embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar a modificação do julgado pela estreita via dos declaratórios.

Outrossim, no que tange ao prequestionamento de suposta violação ao Princípio da Separação de Poderes (Art. 2º da CF) e à competência privativa do Presidente da República (Art. 84, XII, da CF), a alegação beira o descabimento.

O Poder Judiciário, ao aplicar a regra do art. 7º prevista no próprio Decreto Presidencial, não está criando requisitos ou usurpando competência do Executivo, mas tão somente exercendo sua função típica de aplicar a lei e interpretar o ato normativo em sua integralidade, garantindo a lógica do sistema progressivo e o princípio da isonomia.

Portanto, não há qualquer vício a ser sanado neste capítulo.

Dispositivo

Ante o exposto, e em consonância com o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e os ACOLHO EM PARTE, conferindo-lhes efeitos meramente integrativos, exclusivamente para sanar o erro material apontado no Relatório e no intróito do Voto condutor, substituindo as menções a "falta grave" e "comutação" pela correta indicação de que o recurso originário tratava de insurgência contra a revogação de indulto natalino, mantendo-se incólume o acórdão embargado em todos os seus demais termos e conclusões.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)